Tribunal: TJPA
Processo: 0802049-09.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14932 - Monitoração Eletrônica
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0802049-09.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: STEVESSON PEREIRA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CRIME HEDIONDO. AUSÊNCIA DE SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém que deferiu ao apenado STEVESSON PEREIRA DE SOUZA o cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado. O órgão ministerial sustenta a ilegalidade da concessão do benefício, diante da condenação por estupro de vulnerável, crime hediondo, bem como da inexistência de superlotação no estabelecimento prisional local.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: verificar se estão presentes os requisitos autorizadores para concessão do regime semiaberto harmonizado, especialmente diante da condenação por crime hediondo e da inexistência de superlotação carcerária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O regime semiaberto harmonizado possui caráter excepcional, admitido em hipóteses de ausência de vagas ou inadequação do estabelecimento prisional, nos termos da Resolução nº 412/2021 do Conselho Nacional de Justiça e da Súmula Vinculante nº 56 do STF.

4. No caso concreto, não restou demonstrada a inexistência de vagas no regime semiaberto na Comarca de Santarém, havendo disponibilidade no sistema prisional local.

5. Ademais, o apenado foi condenado pela prática de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), delito de natureza hedionda, circunstância que constitui óbice à concessão do benefício.

6. Ausentes os requisitos legais, impõe-se a reforma da decisão agravada para restabelecer o cumprimento da pena nos moldes previstos na Lei de Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo em Execução conhecido e provido.

Tese de julgamento: O regime semiaberto harmonizado, por possuir natureza excepcional, exige a demonstração de ausência de vagas no sistema prisional e não se aplica a condenados por crime hediondo quando ausentes tais circunstâncias.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, XLIII; Lei nº 7.210/1984, art. 112; Lei nº 8.072/1990; Resolução nº 412/2021 do CNJ; Súmula Vinculante nº 56 do STF.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Agravo de Execução Penal nº 0813448-69.2025.8.14.0000, Rel. Desª Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, julgado em 11/09/2025; TJPA, Agravo de Execução Penal nº 0802236-51.2025.8.14.0000, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, julgado em 02/09/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente Agravo em Execução e, no mérito,
dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de trinta de abril de dois mil e vinte e seis a oito de maio de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Edmar Silva Pereira.

Belém/PA, 08 de maio de 2026.

Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por membro do Ministério Público do Estado do Pará contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém, que
deferiu
ao apenado
STEVESSON PEREIRA DE SOUZA
o cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado.

Em
suas razões recursais
(ID 33443305), o órgão ministerial requer a reforma da decisão de primeiro grau que concedeu ao apenado STEVESSON PEREIRA DE SOUZA o benefício de cumprimento de pena no regime semiaberto harmonizado.

Sustenta que a concessão do benefício afronta a Resolução nº 412/2021 do Conselho Nacional de Justiça, porquanto o regime semiaberto harmonizado somente se justifica como medida excepcional de controle de vagas em estabelecimentos prisionais superlotados, circunstância que não se verifica na Comarca de Santarém. Argumenta, nesse sentido, que a unidade destinada ao regime semiaberto possui capacidade para 365 internos e ocupação inferior, inexistindo quadro de superlotação que autorize a medida.

Sustenta, ainda, a inadequação da aplicação da Nota Técnica do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário ao caso concreto, por entender que o ato não pode afastar as diretrizes fixadas na Resolução nº 412/2021 do Conselho Nacional de Justiça.

Aduz que o apenado não preenche os critérios objetivos previstos na Nota Técnica do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário, uma vez que possui condenação pela prática de crime hediondo (art. 217-A do Código Penal), o que, por si só, afasta a possibilidade de concessão do benefício. Acrescenta que o entendimento ministerial encontra respaldo em reiteradas decisões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em casos análogos.

Afirma, por fim, que a harmonização do regime, nas circunstâncias do caso, configura indevida progressão
per saltum
, em afronta ao sistema progressivo da execução penal e ao art. 112 da Lei de Execução Penal. Diante disso, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada, com o retorno do apenado ao cumprimento da pena nos moldes legalmente estabelecidos.

Em sede de
contrarrazões
, ID 33443305, a defesa técnica do apenado manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do agravo.

Em sede de
juízo de retratação
, ID 33443305, o magistrado
a quo
manteve sua decisão.

Nesta
Superior Instância
, ID 35426179, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do Agravo em Execução.

É o breve
relatório
.

VOTO

Como dito alhures, trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por membro do Ministério Público do Estado do Pará contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém, que
deferiu
ao apenado
STEVESSON PEREIRA DE SOUZA
o cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente adequação e tempestividade,
conheço
do presente Agravo em Execução e passo à sua análise.

Tenho por dar provimento ao Agravo, pois, sendo o apenado condenado pela prática de crime hediondo, tipificado no art. 217-A do Código Penal, nos termos da Lei nº 8.072/1990, não faz jus ao cumprimento da reprimenda em regime semiaberto harmonizado, por ausência de preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício.

Ademais, dos autos se constata que o apenado cumpre pena em regime semiaberto e não preenche, de forma cumulativa, os requisitos estabelecidos pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário – GMF para a concessão da medida, dentre os quais se inclui a inexistência de vagas no regime semiaberto, circunstância não verificada na Comarca de Santarém, onde, conforme demonstrado nos autos, há disponibilidade no sistema prisional, o que afasta a aplicação do regime semiaberto harmonizado.

Embora o magistrado tenha concedido o benefício com fundamento na Nota Técnica elaborada pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário – GMF, a qual prevê sua aplicação aos apenados do regime semiaberto beneficiados pelo trabalho externo, como no caso em exame, tal circunstância, por si só, não autoriza a medida, uma vez que não restaram preenchidos os requisitos exigidos para a concessão do benefício.

Ressalto que a referida Nota estabelece, como critério objetivo para a concessão do benefício, a inexistência de condenação por crime hediondo ou equiparado, estando patente, portanto, que o apenado não se enquadra na possibilidade de gozo do benefício em razão do crime pelo qual se encontra condenado. Veja-se:

PORTARIA EXT Nº 001/2020 – GAB/VEP-RMB

Estabelece critérios para implementação de benefícios aos apenados no regime semiaberto no âmbito da VEP/RMB;

(...)

1. QUANTO AO REQUISITO OBJETIVO, SÃO CONDIÇÕES PARA USUFRUIR DO BENEFÍCIO PREVISTO NESTA PORTARIA:

1.1- atingir o requisito objetivo (lapso temporal) para progressão de regime ou livramento condicional nos próximos 12 (doze) meses subsequentes, a contar da data da publicação da referida portaria;

1.2– estar no cumprimento de pena pelos seguintes delitos:

a. crime sem violência contra pessoa;

b. tráfico de drogas somente na modalidade privilegiada (art. 33, §4º da Lei de nº 11343/06);

c. roubo simples (art. 157, caput do cpb), desde que réu primário;

1.3 –
Não terão direito ao benefício condenados por crime hediondo ou equiparado
, envolvidos com organizações criminosas, e cumprindo pena por crimes violentos ou contra a administração pública;

Saliento que, embora o magistrado de origem tenha feito referência a precedentes do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal de Justiça para justificar a concessão do benefício, tais entendimentos não se amoldam à hipótese dos autos. Isso porque os julgados invocados tratam de situações excepcionais, marcadas por superlotação carcerária ou ausência de vagas em estabelecimento prisional adequado, circunstâncias que autorizaram, de forma pontual, a flexibilização do regime de cumprimento de pena. No caso em exame, contudo, não há demonstração de déficit de vagas no sistema prisional da Comarca de Santarém, o que afasta a aplicação dos referidos precedentes.

É certo que o regime semiaberto harmonizado não possui previsão legal, tendo origem em construção meramente jurisprudencial, desenvolvida para atender situações concretas e excepcionais, como a pandemia de COVID-19 e casos de superlotação carcerária. No entanto, a norma que rege a matéria é clara ao não prever a concessão desse benefício a qualquer detento do regime semiaberto cujas condições pessoais, em razão de sua pena, não o permitam. Dessa forma, impõe-se o afastamento do regime semiaberto harmonizado, como pleiteado pela agravante.

No mesmo sentido:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. CRIME HEDIONDO . ANÁLISE INDIVIDUALIZADA. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Agravo de execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de concessão de regime semiaberto harmonizado, formulado por apenado condenado por crime de estupro, sob o fundamento de que a gravidade concreta do delito afasta a aplicação da medida, apesar de cumprimento do lapso temporal e de pareceres técnico e ministerial favoráveis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por crime hediondo, especificamente estupro, impede a concessão do regime semiaberto harmonizado, à luz da Portaria nº 001/2025 – VEP/RMB, da Súmula Vinculante nº 56 do STF e da Resolução nº 62 do CNJ . III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Portaria nº 001/2025 admite, em regra, a análise individualizada de pedidos de regime harmonizado mesmo em casos de crimes hediondos, desde que presentes requisitos objetivos e subjetivos. 4 . A decisão agravada considerou que a gravidade concreta do delito cometido – estupro – constitui elemento suficiente para indeferir o pedido, tendo em vista os efeitos irreversíveis à vítima e a reprovabilidade social da conduta. 5. A harmonização do regime não configura direito subjetivo absoluto, sendo legítima sua negativa quando justificada por critérios de segurança coletiva e proporcionalidade na execução penal. 6 . A fundamentação do juízo de origem alinha-se à jurisprudência do Tribunal de Justiça do Pará, que admite o indeferimento da medida em casos de crimes de alta gravidade, mesmo diante de pareceres favoráveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de execução penal conhecido e desprovido . Tese de julgamento: “ 1. A concessão do regime semiaberto harmonizado, embora admitida para crimes hediondos, está condicionada à análise individualizada, sendo legítima sua negativa com base na gravidade concreta do delito.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLIX; LEP, arts . 112 e 117; Súmula Vinculante nº 56 do STF; Resolução CNJ nº 62/2020; Portaria nº 001/2025 – VEP/RMB.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, AgExec nº 0813101-70.2024.8 .14.0000, Rel. Des. Rômulo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, julgado em 28/01/2025. (...).

(TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 08134486920258140000 30091337, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 11/09/2025, 1ª Turma de Direito Penal) (GRIFEI).

Direito penal e processual penal. Execução penal. Agravo ministerial. Regime semiaberto harmonizado . Preliminar de ilegalidade de nota técnica do gmf. Rejeição. Crime hediondo e ausência de superlotação carcerária. Requisitos não preenchidos . Impossibilidade de concessão do benefício. Recurso provido.

I. Caso em exame

1 . Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público contra decisão da Vara de Execuções Penais da Comarca de Santarém/PA que deferiu ao apenado, condenado por estupro de vulnerável, o cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado. O Parquet sustenta a ilegalidade da Nota Técnica do GMF que embasou a decisão, bem como a ausência de superlotação carcerária e a vedação legal de concessão do benefício a condenado por crime hediondo.

II. Questão em discussão

2 . Há duas questões em discussão: (i) definir se a Nota Técnica do GMF, utilizada como fundamento para concessão do regime semiaberto harmonizado, é ilegal; (ii) estabelecer se o apenado, condenado por crime hediondo e diante da inexistência de superlotação carcerária, faz jus ao regime semiaberto harmonizado.

III. Razões de decidir

3. A Nota Técnica do GMF não inova a ordem jurídica nem contraria a Resolução nº 412/2021 do CNJ, servindo apenas como diretriz interpretativa e administrativa para implementação do regime harmonizado, razão pela qual não se verifica qualquer ilegalidade .

4. O regime semiaberto harmonizado pressupõe, nos termos da Resolução nº 412/2021 do CNJ e da própria Nota Técnica do GMF, a ausência de vagas em estabelecimentos adequados e o preenchimento de critérios objetivos, dentre os quais a inexistência de condenação por crime hediondo.

5. O apenado cumpre pena por estupro de vulnerável, delito de natureza hedionda, o que, por si só, inviabiliza a concessão do benefício .

6. Ademais, o Ministério Público demonstrou que não há superlotação carcerária na unidade destinada ao regime semiaberto em Santarém, de modo que não se verifica o requisito fático necessário à harmonização.

7. A jurisprudência desta Corte estadual tem reiteradamente decidido que, na ausência de superlotação e em se tratando de crime hediondo, não cabe a concessão do regime semiaberto harmonizado .

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

___________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5º, XLVI; CP, art. 121, § 2º, IV; CP, art. 217-A; LEP, art. 146-B; CNJ, Resolução nº 412/2021 .

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 226342 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22 .08.2023, DJe 04.09.2023; TJPA, Agravo de Execução Penal n .º 0809377-92.2023.8.14 .0000, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, 2ª Turma de Direito Penal, j. 28 .08.2023; TJPA, EDcl no Agravo de Execução Penal n.º 0807116-57.2023 .8.14.0000, Rel. Des . Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 31.07.2023. (...).

(TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 08022365120258140000 29841735, Relator.: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 02/09/2025, 2ª Turma de Direito Penal) (GRIFEI).

Assim, entendo que a decisão agravada se mostra equivocada, pois, embora a pena e seu cumprimento tenham como finalidade a ressocialização do apenado, a concessão de benefícios legais exige o preenchimento dos requisitos estabelecidos em lei, o que não se verifica no caso dos autos. A gravidade do delito, de natureza hedionda, constitui óbice à concessão do benefício, motivo pelo qual o apenado deve retornar ao cumprimento da pena nos termos da Lei de Execução Penal, restabelecendo-se o
status quo ante
.

Ante o exposto, em consonância com o respeitável parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
do Agravo em Execução e
lhe

dou provimento
.

É como
voto
.

Belém/PA, 08 de maio de 2026.

Desª.
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 11/05/2026